Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-31.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Saques realizados em conta poupança. Autor que alega desconhecer tais operações, porquanto, ao tempo em que realizadas, se encontrava residindo no exterior. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Fatos tais como narrados denotam a desnecessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Saques realizados em conta poupança. Autor que alega desconhecer tais operações, porquanto, ao tempo em que realizadas, se encontrava residindo no exterior. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Fatos tais como narrados denotam a desnecessidade de realização de outras provas, com inversão do ônus da prova. Demonstração de que os saques e transferências foram realizados por pessoa que detinha a posse do cartão, da senha e do dispositivo de segurança necessários para a efetivação da transação. Saques em terminais de autoatendimento. Cabe ao correntista o dever de guarda do cartão magnético e da senha de uso pessoal. Evidenciada negligência na guarda do cartão e dos dados de segurança. Falha na prestação do serviço bancário não caracterizada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001499-31.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LUCAS FULANETE GONÇALVES BENTO, é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
2
VOTO No: 10.874
APELAÇÃO No: 1001499-31.2020.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTE: LUCAS FULANETE GONÇALVES BENTO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Sentença de
improcedência.
Contrato
bancário.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Saques realizados em conta poupança.
Autor
que
alega
desconhecer
tais
operações, porquanto, ao tempo em que
realizadas, se encontrava residindo no
exterior.
Cerceamento
de
Defesa.
Inocorrência. Fatos tais como narrados
denotam a desnecessidade de realização
de outras provas, com inversão do ônus
da prova. Demonstração de que os saques
e transferências foram realizados por
pessoa que detinha a posse do cartão, da
senha e do dispositivo de segurança
necessários
para
a
efetivação
da
transação. Saques em terminais de
autoatendimento. Cabe ao correntista o
dever de guarda do cartão magnético e da
senha de uso pessoal. Evidenciada
negligência na guarda do cartão e dos
dados de segurança. Falha na prestação
do serviço bancário não caracterizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
3
Sentença mantida. Honorários recursais.
Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o apelante quer ver anulada ou
reformada a r. sentença de fls. 65/68 que julgou improcedente a
ação indenizatória ajuizada por ela em face do Banco Bradesco
S/A. e o condenou ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor da causa. Sustenta, em síntese, cerceamento de defesa
decorrente da não inversão do ônus da prova, para exigir que o
banco exibisse imagens das câmeras de segurança, por meio das
quais poderia demonstrar que as operações bancárias não foram
por ele realizadas. Pugna pela completa aplicação do CDC,
especialmente quanto ao ônus da prova. No mérito, sustenta,
em síntese, que não se encontrava no território nacional ao
tempo em que realizadas as transações impugnadas, ficando
evidente que houve falha na prestação do serviço, razão pela
qual deve ser ressarcido pelo prejuízo material suportado (R$
3.000,00), bem como indenizado moralmente pelos transtornos
vivenciados.
O apelado pugna pela manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
4
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Não há nulidade a ser declarada.
Em se tratando de provas necessárias à
instrução processual, vigora no ordenamento jurídico vigente o
princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional
do juiz.
Dessa forma, o juiz, destinatário da prova
e, em última instância, único legitimado para decidir acerca da
suficiência do quadro probatório constante dos autos,
entendendo que a matéria controvertida estava suficientemente
esclarecida, julgou o mérito de forma antecipada.
E, no caso, tem-se que os elementos de
convicção carreados aos autos são satisfatórios, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
5
a prova pleiteada seria desnecessária, porquanto, como se verá
adiante, a demanda estava fadada ao insucesso, restando
completamente inócua a produção de qualquer outra prova, já
que é evidente a inexistência de falha na prestação do serviço
bancário.
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.
Passo ao mérito.
O autor ingressou com a presente ação
visando a obter a devolução de valores sacados de sua conta
poupança (R$ 3.000,00) e ser indenizado pelos danos morais
que alega ter sofrido em decorrência dos saques indevidos (R$
7.000,00), totalizando R$ 10,000,00. Diz que, nas datas em que
realizados os saques, “(...) Lucas, em posse do cartão, estava
na cidade de Hamburgo, Alemanha, sendo impossível,
portanto, que esse, ou qualquer pessoa a seu mando ou
confiança, tenha realmente sacado tais quantias”.
A instituição financeira, por sua vez,
afirmou que os saques mencionados pelo autor foram realizados
nos terminais de auto atendimento, com o uso do cartão,
dispositivo de segurança e senha pessoal, fato que faz presumir
que as transações foram realizadas pelo titular da conta ou
alguém de sua confiança. Defendeu, portanto, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
6
ilícito de sua parte, não havendo que se falar em devolução de
quantias, tampouco em reparação de danos morais.
O douto Juiz a quo acolheu a tese da
defesa e julgou a ação improcedente, nos termos do relatório
supra, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do
apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
Não se olvida que, nos termos dos artigos
2o e 3o da Lei 8.078/90 e da Súmula 297/STJ, os fatos narrados
na inicial envolvem relação de consumo e, como tal, imputam
responsabilidade à instituição financeira pelos danos causados
por simples falta do serviço que, no caso, é objetiva, em razão
do risco inerente da atividade que exerce (art. 14 do CDC).
Significa dizer que não se discute se agiu ou não com culpa,
basta a existência de defeito no serviço prestado, aliada à
ocorrência de um dano, interligados por um nexo de
causalidade.
À vista de tais elementos, cumpre
estabelecer duas premissas para o julgamento do caso: a) o
cliente é responsável pela guarda e uso do cartão magnético e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
7
da senha, que deve ser mantida em sigilo e b) a instituição
financeira deve evitar a movimentação fraudulenta da conta,
por qualquer meio ilícito que esteja relacionado à segurança das
transações financeira.
No caso, depreende-se da narrativa da
inicial que, muito embora o autor tenha demonstrado,
satisfatoriamente, que se encontrava no exterior na data em que
realizadas as transações impugnadas, em momento algum
afirmou estar na posse do cartão bancário, o que somente foi
pontuado em sede recursal, após a improcedência da demanda
pelos motivos acima delineados.
Logo, a tese sustentada pelo apelante não
possui a necessária verossimilhança para seu acolhimento,
ficando evidente que os elementos dos autos militam a favor da
defesa, porquanto, como bem observado pelo douto Juiz
sentenciante “não é crível que alguém tenha se utilizado,
fraudulentamente, do cartão e da senha do autor, para retirar
dinheiro da conta corrente dele e, além disso, efetuar consulta
do saldo, tendo conhecimento de que havia mais dinheiro
depositado e simplesmente optar por não levantar o restante”.
Os valores foram sacados há mais de dois
anos, ficaram limitados a R$ 3.000,00 e, ainda que existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
8
saldo disponível, outros saques ou transferências de valores não
foram realizados, o que causa estranheza e afasta qualquer
indício de fraude, pois tal conduta não se adequa àquela
adotada por fraudadores.
Frise-se que, quando instado a se
manifestar em réplica, o apelante deixou transcorrer in albis o
prazo que lhe foi concedido para tanto, restando incontroversa a
tese da defesa no sentido de que, na data dos saques, o cartão
magnético foi utilizado nas operações bancária em debate. Cabe
pontuar que, somente em sede recursal, o apelante alegou estar
na posse do cartão, o que reforça a tese da defesa.
Como alegado pelo próprio banco réu, os
saques impugnados foram realizados em terminais de
autoatendimento instalados na cidade na qual reside o apelante,
com uso de cartão, dispositivo de segurança e senha. O controle
do uso da conta está no domínio exclusivo do consumidor,
cabendo a ele a responsabilidade pelas movimentações
efetuadas com uso da senha, ainda que, indevidamente, tenha
autorizado outras pessoas a fazê-lo, eis que tais dados são
pessoais e intransferíveis.
Assim, dadas as particularidades do caso,
resta evidente que não houve falha na prestação do serviço, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001499-31.2020.8.26.0477 -Voto no 10874
9
sim culpa exclusiva do correntista, que propiciou a terceiro o
acesso ao seu cartão magnético, dispositivo de segurança e
senha pessoal. Faltou o autor com o dever de guarda. Foi
imprudente. Logo, não há como se imputar responsabilidade ao
réu, que nem sequer concorreu para o fato.
Não
há,
pois,
que
se
falar
em
responsabilidade objetiva, não havendo elementos para se
imputar ao banco qualquer tipo de responsabilização nesse
caso, já que inexiste falha. Não se tratou de fraude bancária,
situação que exclui a aplicação da Súmula 479/STJ.
Sendo
assim,
não
prospera
o
inconformismo do apelante. A r. sentença, pois, deve ser
prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como
proferida. Em decorrência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária fixada de 10% para 15% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
DÉCIO RODRIGUES
Relator